Tribunal: TJSP
Processo: 1153967-05.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – ATRASO DE 20 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO (FERNANDO DE NORONHA) – PERDA DE UM DIA DE VIAGEM DE COMEMORAÇÃO DE BODAS – fato incontroverso – falha na prestação do serviço – hipótese que não é de mero aborrecimento banal – comprovada violação de bem de personalidade dos apelantes – indenização fixada no valor

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – ATRASO DE 20 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO (FERNANDO DE NORONHA) – PERDA DE UM DIA DE VIAGEM DE COMEMORAÇÃO DE BODAS – fato incontroverso – falha na prestação do serviço – hipótese que não é de mero aborrecimento banal – comprovada violação de bem de personalidade dos apelantes – indenização fixada no valor pretendido de R$ 10.000,00 para cada apelante – montante razoável que além de indenizar, ostenta o caráter educativo-punitivo que deve permear a verba – ação julgada totalmente procedente – recurso provido.